Tribunal: TJSP
Processo: 1016464-24.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidentes típicos – Amputação dos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa desde o primeiro acidente, confirmando, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Acidentes típicos – Amputação dos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão direita – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa desde o primeiro acidente, confirmando, também, o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante o período em que o autor esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.